Tribunal: CARF
Processo: 13811.723104/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.723104/2018-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.286 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
COLEGIO EDUCACIONAL PARQUE DO LAGO S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta Verifique
em que momento foi retificada a GFIP, se antes ou após a inscrição do débito em dívida ativa,
bem como se a retificação foi ou não aceita. Oficie a PGFN para esclarecer sobre o resultado do
pedido de revisão de que trata o documento de fl. 67 e o estado da inscrição em dívida ativa
DBCAD 13199726-2. Verifique a consistência do débito remanescente de R$ 1.042,44 indicado
às fls. 44, avaliando se existe algum pagamento disponível para ele. Manifeste-se sobre os
pedidos de revisão de débito de fls. 44 e 67. Intime o contribuinte para manifestar-se ao final, no
prazo de 30 dias, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011; e Finda a diligência, remeta
os autos a esta turma para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face de Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional motivado pela existência de débitos não
suspensos com a Fazenda Pública Federal: ADE DERAT/SPO No 3738411, de 31 de agosto de
2018, fls. 36 e 37. A Exclusão, com efeitos a partir de janeiro de 2019, foi fundamentada no
inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13811.723104/2018-21
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.286 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723104/2018-21

no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 81
da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.

Os débitos motivadores da exclusão eram previdenciários, um da competência
12/2016, junto à RFB, no valor de R$ 1.625,37, e outros, inscritos em dívida ativa da União,
junto à PGFN, no valor de R$ 9.979,07, Debcad no 131997262 (vide fl. 38).

O contribuinte teve ciência do ADE em 13/09/18, fl. 35. Em 05/10/18 apresentou
Manifestação de Inconformidade, fls. 2 a 34, com as alegações abaixo reproduzidas:

“>No referido Ato declaratório consta, conforme número Decab 131997262 o
valor de um débito previdenciário totalizando em R$. 9.979,07 (Nove mil
novecentos e setenta e nove reais e sete centavos) corrigidos, sendo seu débito
principal de r$. 6.577,05 (Seis mil quinhentos e setenta e sete reais e cinco
centavos, junto a divida ativa, em decorrência de informações em gfips ora
enviadas para a base de dados previdenciários com imprecisões e que de
imediato, realizamos suas devidas regularizações, reenviando novas gfips
retificadoras, referentes as competências: 05/2015 r$. 1365,95 ; 06/2015 r$.
1969,84: 07/2015 r$. 2876,78 ;, todas compensadas em decorrência de Salário
Maternidade. As gfips foram reenviadas em 23/08/2018 e 27/08/2018
respectivamente, conforme Protocolo de envios de arquivos Conectividade
Social ora anexadas a esta petição. Da mesma forma totalmente quitadas as
GPS. 13/2015 r$. 268,26 quitadas pela GPS r$ 232,61 e 35,65 e 08/2016 r$. 96,22,
conforme comprovantes anexos. Portanto, não havendo nem um débito a ser
postulado pela receita previdenciária aos quais solicitamos sua baixa e extinção
da referida divida, estando plenamente quitadas.

> Quanto a competência 12/2016 no valor de 1.625,37 (hum mil Seiscentos e
vinte e cinco reais e trinta e sete centavos) informada nesta ADE, houve uma
inversão de competência no preenchimento da GPS como 12/2015
incorretamente.
Posteriormente
solicitamos
regularização
e
que
foi
providenciada junto a receita federal, conforme comprovamos em documentos
anexos, a saber: Pedido de Retificação de GPS, GPS 12/2015 e cogps-
dataprev alterada em 31/07/2018. Portanto, não havendo nenhum débito
pendente.” (grifo no original)

Em suma, afirma ter quitado os débitos apontados tanto via compensação a partir
da retificação de sua GFIP ainda antes da ciência do ADE, e também via pagamento mediante
comprovantes apresentados anexos.
A DRJ, no Acórdão recorrido de fls. 45/48 entendeu provada a regularização do
débito previdenciário perante a RFB relativo à competência de 12/2016 (comprovantes de fls.
27/29 e consulta SIVEX fl. 39), mas, partindo da análise dos relatórios de situação fiscal de fls.
43 e 44 e da consulta ao SIVEX (fl. 39) e sem realizar qualquer cotejo com os documentos
apresentados pelo contribuinte, entendeu não comprovada a regularização dos débitos inscritos
em dívida ativa sob o Debcad no 13199726-2.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.286 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723104/2018-21

“Consulta às bases de informações da RFB, sobre a situação fiscal do
contribuinte à data de 20/09/2019, fls. 43 e 44, mostram que os procedimentos
que foram alegados como regularizadores dos débitos não surtiram os efeitos
pretendidos. Embora o débito de competência 12/2016 não apareça mais entre
as pendências do contribuinte, o Debcad 13199726-2 continua inscrito em
dívida ativa e em cobrança na PGFN”.

O Contribuinte, manifestou-se às fls. 52, em documento nomeado de
Manifestação de Inconformidade, consignando o seguinte:

“APÓS ANALISADO O MOTIVO DA EXCLUSÃO POR ESTA JUNTA,
CONTATEI
QUE
NÃO
DEVE
TER
SIDO
VERIFICADO
NA
CONTESTAÇÃO QUE A DIVIDA JÁ ESTÁ PAGA, ATRAVÉS DAS
COMPENSAÇÕES MENCIONADAS E COMPROVADAS(JUNTADAS NO
PROCESSO) . PEÇO UMA NOVA REVISÃO DE TODO PROCESSO
DESTE. NÃO EXISTE A REFERIDA DIVIDA INSCRITA 13199726-2.”

Após, o Despacho de Encaminhamento de fls. 54 consignou a ausência de
comprovação da ciência formal ao contribuinte, determinando o encaminhamento à unidade de
origem para que se desse ciência formal ao contribuinte. Este, apresentou em 28/05/2020 novo
requerimento também nomeado de Manifestação de Inconformidade, com o seguinte teor:

“VIMOS PELA PRESENTE MAIS UMA VEZ NESSE PROCESSO
MANIFESTAR NOSSA INCONFOMIDADE, TENDO EM VISTA TODOS
OS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ESTAREM INSERIDOS NESSE
PROCESSO.13811723104/2018-21,
FORAM
DEVIDAMENTE
LIQUIDADOS, CONFORME DEMONSTRAÇÕES APENSADAS AO
MESMO. EM CONSULTA AO ECAC DIVIDA ATIVA, VERIFICAMOS
QUE ESTE DEBITO RETORNOU NOVAMENTE A DIVIDA ATIVA.
GOSTARIAMOS
DE
SABER
COM
QUEM
DEVERÍAMOS
NOS
REPORTAR PESSOALMENTE, PARA JUNTOS VERIFICAR AS PROVAS
E RESOLVER ESTA QUESTÃO DEFINITIVAMENTE.”

Foi anexado aos autos o Aviso de Recebimento dando conta da intimação do
contribuinte acerca do teor do Acórdão da DRJ, por via postal em 10/06/2020 (fl. 60).
O contribuinte então requereu a juntada do documento de fls. 65/67, contendo
requerimento formulado perante a PGFN no qual questiona a manutenção da pendência que teria
sido sanada via parcelamento.
É o relatório.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.286 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.723104/2018-21

Voto

Considerando que as alegações do contribuinte, melhor analisadas, foram
suficientes para demonstrar indícios de seu direito, embora não para comprová-lo cabalmente,
voto por converter o processo em diligência, para que a unidade de origem assim proceda:

i.
Verifique em que momento foi retificada a GFIP, se antes ou após a
inscrição do débito em dívida ativa, bem como se a retificação foi ou não
aceita.
ii.
Oficie a PGFN para esclarecer sobre o resultado do pedido de revisão de
que trata o documento de fl. 67 e o estado da inscrição em dívida ativa
DBCAD 13199726-2.
iii.
Verifique a consistência do débito remanescente de R$ 1.042,44 indicado
às fls. 44, avaliando se existe algum pagamento disponível para ele.
iv.
Manifeste-se sobre os pedidos de revisão de débito de fls. 44 e 67.
v.
Intime o contribuinte para manifestar-se ao final, no prazo de 30 dias, nos
termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011; e
vi.
Finda a diligência, remeta os autos a esta turma para julgamento.

É como voto
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital